Tribunal: TJDFT
Processo: 0730366-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0730366-45.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE FERNANDES DA SILVA EMBARGADO: ADRIANA PEREIRA VILANOVA DECISÃO Tendo em vista a informação de falecimento do embargante José Fernandes da Silva (ID 27011230), defiro o prazo de 15 dias para regularização da representação processual. Após, conforme já determinado na decisão de ID 26486027, dê-se vista dos autos à embargada, Adriana Pereira Vilanova, pelo prazo de 5 dias, para que se manifeste sobre os embargos de declaração SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator